Tribunal: TJSP
Processo: 1019548-09.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela embargante. Pedido de parcelamento indeferido. EXAME: Não conhecimento. Parte recorrente que teve o pedido de parcelamento da taxa judiciária negado e foi devidamente intimada a recolher o valor integral do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1.007, §2o

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela embargante. Pedido de parcelamento indeferido. EXAME: Não conhecimento. Parte recorrente que teve o pedido de parcelamento da taxa judiciária negado e foi devidamente intimada a recolher o valor integral do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Honorários majorados. Oposição ao julgamento na modalidade virtual prejudicada. RECURSO NÃO CONHECIDO.